Tribunal: TJMT
Processo: 1006294-52.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1006294-52.2017.8.11.0041
APELANTE: PAULO ARRUDA FIGUEIREDO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de Recurso que não ataca os fundamentos da sentença.
Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido Liminar c/c Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa atualizado, porém suspenso o pagamento ante a concessão do benefício da justiça gratuita.
O apelante alega que a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito é ilegal já que nunca contratou com a ré. Pede que seja declarada inexistente a dívida, assim como reparação por danos morais.
Contrarrazões apresentadas no Id n. 52326479.
É o relatório.
A Ação foi julgada improcedente porque o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito uma vez que deixou de anexar aos autos extrato da Serasa que atestasse a suposta dívida e o apontamento restritivo.
Confira-se o teor da sentença:
“In casu, o autor acostou aos autos uma consulta desatualizada do Serasa, eis que emitida em 23/01/2015, enquanto que a ação apenas foi proposta em 06/03/2017. Portanto, o documento sequer comprova a existência da inscrição restritiva à época do ajuizamento da demanda.
Além disso, o documento apresentado não se trata de extrato original dos órgãos de proteção ao crédito (id. 5018459).
Ora, cabia ao autor trazer aos autos documento completo e atualizado como meio de prova hábil a comprovar o fato constitutivo de seu direto, ônus do qual não se desincumbiu.
A partir dessas premissas, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.”
A aplicação do CDC e a inversão do ônus da probatório exigem que haja ao menos início de prova do direito reclamado, ausente neste caso.
Nas razões recursais, o apelante apenas reitera os argumentos de que não contratou com a apelada e de que a inscrição em órgão de proteção ao crédito é ilícita. Não impugna o fundamento principal da sentença, de não comprovação da inserção em cadastro de inadimplentes.
Pelo exposto, não conheço do Recurso (art. 932,III do NCPC).
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator